Tribunal: STF
Processo: ARE 1539696
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. O Estado de São Paulo interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 34) contra acórdão (eDoc 20) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, cuja ementa possui o seguinte teor:



     



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade visando a substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios constantes na Certidão de Dívida Ativa (IPCA-E + 1% ao mês) pela Taxa SELIC – Admissibilidade – Aplicação da Taxa SELIC, ainda que não se trate de crédito tributário – Precedentes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação no patamar mínimo sobre o proveito econômico obtido pela excipiente, respeitando-se as faixas constantes dos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil – Decisão reformada para acolher a Exceção de Pré-executividade, determinando o recálculo do débito, com a aplicação da Taxa SELIC para atualização monetária da multa administrativa – Recurso provido.



    Sustenta que o julgamento vergastado viola preceitos constitucionais por ter assentado a aplicação da taxa Selic para a atualização monetária de débito não tributário, decorrente de multa imposta pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo – PROCON/SP. 



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo excepcional para afastar a “determinação de aplicação da Taxa SELIC à multa administrativa infligida à recorrida”.



    O recurso restou inadmitido por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 42). Após, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 48), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o extraordinário é inadmissível, porquanto o Colegiado a quo, para concluir ser a Selic aplicável na correção do débito não tributário, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional local, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    É certo que o crédito objeto da Certidão de Dívida Ativa 1.263.155.803 não possui natureza tributária, mas deve ser aplicado ao caso, por simetria, o entendimento fixado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/1989, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/2009, sem alterá-los gramaticalmente. Foi determinado que o alcance valorativo dos dispositivos fique adequado à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim:



    [...]



    No mesmo sentido é o disposto pela Lei Federal nº 10.522/2002, que “dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências”:



    [...]



    Dessa forma, merece ser reformada a decisão agravada para acolher a Exceção de Pré-executividade, determinando o recálculo do débito, com aplicação da Taxa SELIC para atualização monetária da multa administrativa. Fica a excepta condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo sobre o proveito econômico obtido pela excipiente, respeitando-se as faixas constantes dos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o ARE 1.500.818 AgR, ministro Luís Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO.. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA AMBIENTAL. CÁLCULO DOS JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 280/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente